Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-48.2017.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 302, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIONão há o que se falar em absolvição da recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito.A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 09, onde atesta que a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, 71 anos, sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito que o levaram a óbito. Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, que declaram de forma clara e induvidosa que a apelante atropelou a vítima.Sendo assim, o pleito de absolvição da apelante não merece prosperar.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003323-48.2017.8.14.0035
APELANTE: FABIANA GOMES FABIO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição da recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito.

A
materialidade
do delito resta devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico de
fl. 09,
onde atesta que a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, 71 anos, sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito que o levaram a óbito.

Já a
autoria
resta evidenciada pelas
narrativas das testemunhas em Juízo
, que declaram de forma clara e induvidosa que a apelante atropelou a vítima.

Sendo assim, o pleito de absolvição da apelante não merece prosperar.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003323-48.2017.8.14.0035
APELANTE: FABIANA GOMES FABIO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FABIANA GOMES FABIO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que Julgou procedente a denúncia para CONDENAR a apelante como incurso das sanções punitivas do art. 302, caput, do Código de Transito Brasileiro, à uma pena total e definitiva de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.

Ressalta-se que, a ré cumpre os requisitos previstos no art. 44 do CPB, na qual o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas direito, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade
, pelo período da pena (dois anos) e
prestação pecuniária
, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/04/2017, por volta das 11hs30min, na Rua Dr Correia Pinto, Centro, às proximidades da Farmácia Bandeira Branca, na cidade de Óbidos/PA, a nacional FABIANA GOMES FABIO, conduzia, de modo imprudente, o veículo KIA/SPORTAGE LX 2.0 G2, PRATA, Placa NOO5784, Renavam 205359744, quando bruscamente aproximou-se do lado direito da pista, vindo a atropelar a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, que se encontrava próximo das motocicletas estacionadas na via, causando-lhe o óbito, conforme atesta o laudo cadavérico de fl. 06.

Interrogada pela autoridade Policial, a denunciada declarou que possuía habilitação de categoria AB, vencida. Apontou, ainda, que avistou o idoso sentado na calçada no mesmo sentido de onde o veículo trafegava, e, que quando o idoso se levantou rapidamente e atravessou a rua ¿cambaleando¿, surpreendeu-se com ele atravessando a rua, sendo inevitável o choque com o aludido. Ademais, informou que, de fato, após a batida, o carro ainda tocou em uma motocicleta que estava parada.

A denúncia fora recebida em 31.05.2017. (fl.45)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que Julgou procedente a denúncia para CONDENAR a apelante como incurso das sanções punitivas do art. 302, caput, do Código de Transito Brasileiro, à uma pena total e definitiva de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB. (fls.111/114).

Inconformada,
FABIANA GOMES FABIO
interpôs recurso de Apelação (fl.122), com razões recursais às fls. 123/147.

Aduz que não existem nos autos provas suficientes para condenar a apelante, pelo que pleiteia pela absolvição da ré, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Às fls. 153/156,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 159)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
conhecimento e desprovimento
. (fls. 163/165)

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003323-48.2017.8.14.0035
APELANTE: FABIANA GOMES FABIO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação da apelante, pelo que, requer a absolvição desta.

Não há o que se falar em absolvição da recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de homicídio culposo no trânsito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 09, onde atesta que a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, 71 anos, sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito que o levaram a óbito.

Já a
autoria
resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas em Juízo, que declaram de forma clara e induvidosa que a apelante atropelou a vítima.

Vejamos a narrativa das testemunhas em Juízo:

A
Testemunha Romuel Baima Oliveira
,

presenciou o momento do acidente, e declarou em juízo que: (mídia-audiovisual fl. 82).
"Que se recorda do acidente; Que estava na esquina do mercado junto com seu amigo que fazem mototaxi quando se deparou com a situação; Que chegou a gritar para a acusada "olha o velho", mas não sabe se ela chegou a ouvir; Que viu o momento em que a acusada acidentou a vítima; Que a vítima caiu próximo de onde estava as motos; Que a vítima não estava na calçada estava no leito da rua, próximo as motocicletas que fazem ponto no local; Que estava a aproximadamente 20m distante do local do acidente; Que a acusada não estava em alta velocidade, que ela estava em velocidade normal para aquela rua; Que o carro da acusada chegou a bater uma moto biz branca; Que após o acidente foi ao local para ver como a vítima estava; Que a vítima não estava esboçando nenhuma reação, que ela estava calma; Que pensou que o acidente não levaria a morte; Que a acusada não se evadiu do local; Que não sabe quem ligou para ambulância; Que havia muitos curiosos no local; Que conhecia de vista a acusada; Que não conhecia a vítima; Que não observou se a vítima havia ingerido bebido alcoólica; Que viu quando a acusada saiu do carro; Que as escoriações no carro da acusada foi devido ter batido na moto e não por ter batido a vítima; Que não sabe se a acusada já havia se envolvido em outro acidente, ou se já havia sido presa ou processada; Que não sabe se posteriormente a acusada chegou a prestar assistência a família da vítima."

Por sua vez, a testemunha
Frank dos Santo Azevedo
, a qual também presenciou o momento do acidente, disse que: (mídia-audiovisual fl. 82).
"Que estava no local do acidente e viu o momento em que aconteceu; Que a vítima estava andado do lado da calçada, na rua; Que viu o carro da acusada trafegando na rua; Que o carro estava em velocidade normal para uma ladeira; Que chegou a conversar com a vítima antes do acidente e não notou se a vítima havia ingerido bebida alcoólica; Que não sabe a idade da vítima; Que conhecia bem a vítima; Que não vendia seus produtos artesanais com a vítima; Que no momento do acidente estava do outro lado da rua observando o movimento; Que no quando viu que o acidente havia ocorrido foi até onde aconteceu para ver a vítima; Que a vítima ainda estava viva; Que a vítima não falava mas estava sentido dor; Que não recorda de ter visto a acusada após o acidente, pois precisou sair para avisar a família da vítima; Que apenas viu a acusada dentro do carro; Que não estava no local quando a PM chegou ao local; Que estava quando a ambulância chegou a para remover a vítima; Que se recorda que a acusada estava no meio das pessoas; Que não chegou perto do carro, por isso não sabe se o carro tinha escoriações; Que a acusada havia sido sua professora; Que não sabe se a acusada já havia se envolvido em outros acidentes; Que ficou sabendo que a acusada ajudou no tumulo da vítima; Que a vítima deixou filhos, que não sabe se deixou algum filho menor de idade; Que a vítima era aposentada; Que a vítima morava com um filho; Que a vítima vendia paneiro.¿

Por fim, a ré
Fabiana Gomes Fabio
, em seu interrogatório, afirmou: (mídia-audiovisual fl. 82).
¿Que estava dirigindo seu veículo automotor em uma rua estreita e inclinada, quando avistou a vítima sentada no fio da calçada; Que quando seu carro estava passando próximo da vítima, o mesmo levantou cambaleando pra tentar atravessar a rua; Que freio o carro mas chegou a tocar na vítima; Que imediatamente foi prestar socorro à vítima; Que a vítima estava com escoriações no braço e joelho; Que a vítima estava consciente; Que se dirigiu ao 24 horas (pronto socorro) para verificar o estado da vítima; Que o médico lhe disse que a vítima estava aparentemente bem, no entanto, de repente, a vítima começou a passar mal, com falta de ar, tendo a vítima sido encaminhada ao Hospital e ido ao óbito; Que cooperou com todos os gastos, tendo tomado todas as providências para amenizar a situação.¿

Nessa esteira de raciocínio, como bem destacou o Juízo
a quo
na sentença vergastada, a ré faltou com os cuidados exigidos ao homem médio na direção de veículo automotor, agindo com negligência ao não observar o pedestre atravessando a rua, atuando nitidamente com irresponsabilidade.

Diante disso,
rejeito
a tese de absolvição suscitada pela apelante.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator